Tribunal: TJES
Processo: 5002391-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002391-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AURIMAR BIANCHI JUNIOR

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. DEMISSÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RESERVA DE VAGA. POSSIBILIDADE.

Recurso
CONHECIDO E

DES
provido
.

I -

A
s matérias indicadas nesta irresignação recursal demandam profunda cognição, possível de ser aferida somente após completada dilação probatória, notadamente por não haver teratologia, tampouco nas arguições da parte agravada em sua exordial,
até mesmo porque, conforme elucidou o Juízo primevo não há nos autos cópia integral dos Processos Administrativos Disciplinares que geraram a aplicação das penalidades que obstaram a posse no novo cargo para o qual foi aprovado por meio de concurso público,
tanto que sequer pronunciou-se quanto ao mérito de tais questões.

I
I -
N
outro giro, mostr
ou
-se suficientemente comprovada a
recente
aprovação e nomeação do agravado no Concurso Público
em questão
, restando somente a sua investidura impedida
justamente em razão das condenações administrativas em face das quais se irresigna na demanda de origem
, cenário este idôneo a subsidiar a mera reserva de vaga para o respectivo cargo público em favor do agravado
levada a efeito na decisão atacada
.

II
I
-
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5002391-38.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AURIMAR BIANCHI JUNIOR

JUIZ: DR. THIAGO ALBANO OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de agravo de instrumento interposto
em face de decisão proferida em
ação
ajuizada por
AURIMAR BIANCHI JUNIOR,
ora agravado, em face
do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora agravante, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência tal como requerida, porém, determinou
“ao réu que faça a reserva da vaga para o cargo público para o qual houve a aprovação da parte autora”.

Em suas razões
recursais o ente estatal
sustenta, em suma, que
“em que pese o autor pretender a declaração de nulidade dos Processos Administrativos Disciplinares e sua reintegração aos cargos públicos dos quais foi demitido, a narrativa da inicial e os pedidos formulados evidenciam que a pretensão autoral, com a propositura da presente ação, é afastar os efeitos da condenação, no que tange à incompatibilização para o ingresso em novo cargo ou função pública estadual”.

Prossegue o recorrente com o argumento de que
“
a incompatibilização para novo ingresso em cargo ou função pública estadual é uma previsão expressa da lei que constitui o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais do Espírito Santo, a Lei Complementar 46/94”,
sendo certo que os processos disciplinares aos quais o agravado respondeu
“foram apurados com observância a todas as garantias constitucionais, encontram-se concluídos desde o ano de 2020, e não guardam relação com o fato do autor ter se submetido a um novo concurso público no ano de 2022”.

Em decisão inaugural
fora
o recurso recebido apenas no seu efeito devolutivo (Id
4499349
)
.

Sem
contrarrazões,
apesar de
devidamente
intimad
a

a

parte
agravad
a
.

Trata a demanda de origem de
ação ajuizada por
AURIMAR BIANCHI JUNIOR
em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual persegue, em suma, anulação de penalidade de demissão de cargo público
de professor B
com sua consequente reintegração, além de danos morais. A subsidiar seu pleito aduz
que
o requerido/
agravante
perseguiu e lesou o autor/
agravado
,
tendo sido
injustamente punido por supostos crimes cometidos no exercício do vínculo n. 5, cuja condenação fora proferida vários anos após
justamente
para penalizá-lo duplamente, alijando-o do vínculo n. 8 em
evidente
prática de perseguição.

D
iante de tal cenário, o magistrado primevo, como dito, indeferiu a tutela de urgência tal como requerida pelo agravado, determinando apenas a reserva de vaga para o cargo em que houve recente aprovação do agravado (vínculo n. 8).

Pois bem. O detido compulsar dos autos não me permite discordar da postura judicante emanada na decisão vergastada, ao menos nesta fase em que se encontra a demanda de origem.

N
ão tenho dúvidas de que, de fato,
a
decisão
administrativa acostada em I
d 20461131
denota
um óbice à posse do
agravado
no novo cargo público enquanto estiverem em vigor as penalidades de demissão do antigo cargo público que ocupou.

Ocorre que, a meu ver,

as matérias indicadas nesta irresignação recursal demandam profunda cognição, possível de ser aferida somente após completada dilação probatória, notadamente por não haver teratologia, tampouco nas arguições da parte agravada em sua exordial,
até mesmo porque, conforme elucidou o Juízo primevo não há nos autos
“cópia integral dos Processos Administrativos Disciplinares (indicados na decisão de indeferimento de posse – id 20461131) que geraram a aplicação das penalidades que obstaram a posse no novo cargo para o qual foi aprovado por meio de concurso público”,
tanto que sequer pronunciou-se quanto ao mérito de tais questões.

N
outro giro, mostra-se suficientemente comprovada a
recente
aprovação e nomeação do agravado no Concurso Público SEGER/SEDU n. 01/2022
(vínculo n. 8)
, restando somente a sua investidura impedida
justamente em razão das condenações administrativas em face das quais se irresigna na demanda de origem
, cenário este idôneo a subsidiar, frise-se, a mera
reserva de vaga
para o respectivo cargo público em favor do agravado
levada a efeito na decisão atacada
.

Aliás, quanto à retidão de
tal possibilidade, ressaltou-se na decisão inaugural que

cingiu
-se o magistrado
prolator da decisão objurgada

“
a garantir a reserva de vaga,
sob o aspecto do risco de irreversibilidade da medida em caso de alteração da compreensão quando do julgamento definitivo do mérito”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189007107, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 28/03/2019).

A
liás
, esta Egrégia Corte Estadual já se pronunciou em caso análogo ao presente no sentido de que
“(...) 3. Nada obsta a reserva de vaga da candidata em concurso público até o trânsito em julgado da demanda principal,
pois é do interesse público que a Administração nomeie os melhores classificados, sendo justamente o propósito da classificação geral do certame. 4. Logo, o risco ao resultado útil do processo com a perda da vaga alcançada pela Autora/Agravante por meio da nomeação de candidatos suplentes, pode significar, além de violação ao direito subjetivo desta, violação ao próprio interesse público, já que candidato aprovado em posição classificatória inferior à Autora/Agravante alcançaria a sua vaga.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189001618, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2018, Data da Publicação no Diário: 29/11/2018)

Ademais, a
medida concedida na origem de reserva de vaga – a qual inicialmente perseguia sua nomeação no cargo –
não apres
enta nenhum
dano que não possa ser reconstituído, não representa
ndo
nem mesmo oneração do poder público com gastos com pessoal.

Por fim, ressalto que nesta oportunidade já ocorrera
a superação do prazo de três anos de incompatibilidade do Sr. Aurimar ingressar no cargo público objeto da demanda de origem.

Assim, atento ao cediço entendimento de
que
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento possui efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo
, manifesto-me pela manutenção da postura judicante empreendida
em primeiro grau de jurisdição
pelas razões acima expostas.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso,

mantendo-
se
incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.